Tribunal: TJPA
Processo: 0808909-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808909-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDMILSON DA COSTA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. DESNCESSIDADE DE INTERVÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0837064-14.2023.8.14.0301), ajuizada por EDMILSON DA COSTA MACHADO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a requerida adote as providências necessárias no sentido de suspender a cobrança relativa ao contrato nº 13969466, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que o agravado, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente para atender o cumprimento da liminar, de forma que justifique o estabelecimento da multa, seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações semelhantes; nesse sentido, também apresentou irresignação quanto à periodicidade da multa arbitrada, pretendendo sua modificação para mensal.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 14963469, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 15839008.

Considerando que as partes não são hipervulneráveis, desnecessária a intervenção do Ministério Público.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu pela presença dos requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência, pois inexistira informação sobre o número de parcelas a serem adimplidas e a previsão do pagamento da última prestação e que isso seria uma operação bancária extremamente onerosa.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

De acordo com a inicial, a autora afirma em momento algum solicitou cartão de crédito consignado, mas sim apenas empréstimo consignado “normal”, tendo sido vítima de fraude, já que, sem qualquer comunicação, o Banco realizou reserva de margem de 5% (cinco por cento) dos descontos.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (ID 92006629 - Pág. 1 a 5), Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado no valor de R$1.198,00 (ID 79797993 - Pág. 4) e outra na importância de R$598,58 (ID 92006629 - Pág. 3 a 5) e comprovante de TED (ID 92006623 - Pág. 1). Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/12/2023